Tribunal: TJES
Processo: 0000760-73.2013.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. MUDAS DE SERINGUEIRA. QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. DIVERGÊNCIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. NOTAS DE ROMANEIO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A simples emissão das notas, sem o respectivo comprovante de recebimento da mercadoria ali descrita, ou seja, sem a assinatura do recebedor, não pode dar ensejo à condenação nos termos em que pretendida pelo Autor-Apelante.

II – A inópia probatória com a qual contentaram-se as partes e que cinge tal imbróglio impede a certeira e justa conclusão da existência ou não de valores devidos entre as partes, mormente quando o pleito inicial é baseado em notas fiscais formalmente não recebidas.

III – Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-73.2013.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DIGENAL MENDONCA JUNIOR e outros
APELADO: MOYSES ALVINO COVRE e outros (5)
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000760-73.2013.8.08.0040

APELANTE: JOSE DIGENAL MENDONÇA JUNIOR

APELADOS: MOYSES ALVINO COVRE, CARLOS ANDRÉ COVRE e ISAAC COVRE

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE DIGENAL MENDON
Ç
A JUNIOR
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS, no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ele em face de
MOYSES ALVINO COVRE, CARLOS ANDRE COVRE e ISAAC COVRE
, a qual julgou totalmente improcedente seu pedido autoral.

Em suas razões recursais, alegou o apelante, em suma, que as notas fiscais devem ser consideradas para cálculo do valor devido pelos apelados, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da sentença.

Ausentes contrarrazões.

Segundo a exordial, as partes firmaram contrato de arrendamento de área rural, a ser trabalhada pelo Autor-Recorrente, havendo a previsão contratual de fornecimento, pelo Autor aos Requeridos-Apelados, de mudas de Seringueira.

No caso em apreço, pretende o Apelante o cumprimento de suposta inadimplência dos Recorridos diante da compra das mudas, ao argumento de não terem adimplido integralmente os valores acordados, segundo o quantitativo fornecido.

Registro, nesse teor, ser incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como, o pagamento / recebimento de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), restando controvertidas no caso presente a quantidade de mudas negociadas e o valor pago por unidade.

Nesse contexto, aduzem os requeridos:

“
Não paira a menor dúvida de que
o valor contratado por muda de seringueira era de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos)
. Todavia, os Requeridos ora Contestantes desejam informar a Vossa Excelência, a bem da verdade, que no final de 2009 e início de 2010, houve de comum acordo entre as partes um
reajuste
no valor da muda
para R$ 3,20 (três reais e vinte centavos)
, conforme essa Magistrada pode verificar de todos os romaneio de entrega assinados pelas partes em anexo, que comprovam que o autor da vertente ação de cobrança produziu
um total de 176.834 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro) mudas de seringueira
para os ora contestantes.”

Por outro lado, o apelante alega ainda restarem pendentes as quantias de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), referente ao primeiro bloco de notas fiscais, e R$ 467.325,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais) referente ao segundo bloco existente, sendo ambos os blocos anexos no volume 1-A do presente feito.

Diante disso, o autor alega ter vendido e entregue a quantia total de 264.325 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco) mudas, conforme aponta em exordial.

Nesse sentido, recorda-se a distribuição do dever probatório determinado pelo artigo 373 do CPC, segundo a qual
“o ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Para cumprir com o que lhe cabia, o autor anexou aos autos as notas fiscais emitidas a fim de comprovar quanto lhe era devido pelos requeridos.

Em contrapartida, juntaram os Requeridos ao processo as notas de romaneio produzidas para controle do recebimento da mercadoria e dos pagamentos a serem realizados, conforme verifica-se às fls. 112 – 554.

Há, portanto, nos autos, dois blocos distintos de notas referentes às mercadorias (mudas) entregues, sobre os quais paira a alegação de valores respectivamente inadimplidos.

Destaco que não pairam dúvidas acerca da previsão contratual no que se refere ao dever do autor de emitir devidamente as notas ficais, conforme confere-se na cláusula 10 do contrato à fl. 584, vejamos:

“
Por ocasião da venda dos produtos agrícolas o Outorgado Arrendatário deverá emitir notas fiscais de venda de sua produção agrícola assim como é de sua responsabilidade o pagamento de ICMS, FUNRURAL bem como qualquer outro imposto que incidir sobre a venda de sua produção.”

Ocorre que, diferente do que busca afirmar o Recorrente, a supracitada cláusula contratual não tem o condão de garantir veracidade de toda e qualquer nota fiscal emitida no caso dos autos, tampouco para atestar o valor da unidade da muda ou a quantidade de mudas vendidas, e isso porque desvela-se a
ausência de assinatura das notas pelos recorridos.

Oportuno a tal ponto, mencionar precedente recente desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.
In casu, não é possível, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos presentes autos, chegar-se a um juízo de certeza acerca da assunção pela Apelada da obrigação de pagar pelas mercadorias representadas notas fiscais apresentadas, notadamente ante a ausência de comprovação do respectivo recebimento dos produtos
. 3. Inexistindo prova suficiente da relação jurídica subjacente ao crédito pretendido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5001167-70.2021.8.08.0021, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 04/06/2024)

Ressalta-se que, apesar da alegação do Autor de que as mercadorias foram recebidas, como admitem, em parte, os Recorridos, não há comprovação de que receberam a quantidade alegada pela parte Autoral, nem que estavam de acordo com o valor pactuado.

A simples emissão das notas, sem o respectivo comprovante de recebimento da mercadoria ali descrita, ou seja, sem a assinatura do recebedor, não pode dar ensejo à condenação nos termos em que pretendida pelo Autor-Apelante.

Destaca-se que as alegações do Recorrente dão conta de que o segundo bloco de notas fiscais estava, por tempos, sob posse dos Apelados, sendo, inclusive, tal discussão objeto de ação de prestação de contas citada nos autos, a qual fora extinta por ilegitimidade ativa, e que
“só então o apelado
devolveu
o referido bloco de notas.”

Diante de tal realidade, é imperioso reconhecer que alega que o fato de confessarem os Apelados estarem com o bloco supracitado “
para declarar imposto de renda
e
prestar contas perante o Banco do Nordeste”,
não pode, por si só, ser tomado como admissão de que todas as notas (desprovidas de assinatura) estão corretas, nem de que foram todas, de fato, utilizadas pelos Apelados para aqueles fins alegados.

Nessa toada, vale salientar que como prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, os recorridos anexam aos autos as notas de romaneio de cada uma das entregas de mudas realizadas, as quais, apesar de não serem o instrumento formal estabelecido contratualmente para comprovação das transações realizadas, foram emitidas pela parte requerida e assinadas pelo procurador do recorrente, de modo a presumir-se a sua veracidade.

Destaca-se, ainda, que tais notas de romaneio apontam quantia correspondente àquela alegada pelos recorridos.

Nesse ponto, o Apelante alega inveracidade das assinaturas apresentadas, uma vez que o nome de seu procurador é “Sérgio Dias Mendonça” e muitas encontram-se assinaladas por “Sérgio Mendonça”.

Ora, eminentes pares, não merece guarida tal argumentação, pois os documentos acostados revelam que, por vezes, dispôs assinatura resumida o procurador, e por vezes assinatura completa, como nas notas às fls. 494 e 554, não constituindo a dita abreviação prova cabal de irregularidade, registrando-se, ainda, que a parte autora não requereu perícia grafotécnica no momento processual oportuno, a qual poderia comprovar o alegado.

Vale salientar que ambas as partes envolvidas na lide pleitearam o julgamento antecipado do lide, consoante observa-se nos petitórios às fls. 682 e 697, contentando-se em juntar aos autos centenas de páginas de notas (fiscais e de entrega), sem solicitar perícia para corroborar os fatos alegados e verificar se houve e qual seria a diferença entre a quantia de mudas entregues e o valor pago.

Repito, a inópia probatória com a qual contentaram-se as partes e que cinge tal imbróglio impede a certeira e justa conclusão da existência ou não de valores devidos entre as partes, mormente quando o pleito inicial é baseado em notas fiscais formalmente não recebidas.

Nesse diapasão, não vislumbro desfecho diverso do outrora proferido pelo Magistrado sentenciante, haja vista o não cumprimento, pela parte autoral, do ônus que lhe incumbia, conforme jurisprudência desse Colendo Tribunal, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023).

À luz do exposto, sem mais delonga,
CONHEÇO
e
NEGO
PRO
VIMENTO
ao recurso, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no §11, do art. 85, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º também do CPC.